Tribunal: TJSP
Processo: 0003757-30.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003757-30.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LUZMAR CÂNDIDO MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003757-30.2020.8.26.0154 -Voto no 44.024
2
VOTO No 44.024
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0003757-30.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: LUZMAR CÂNDIDO MACHADO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/DEECRIM UR8
LUZMAR CÂNDIDO MACHADO interpôs o
presente Agravo em Execução, contra a decisão de fls. 98, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Evandro Pelarin, nos autos da execução no 0000934-
90.2017.8.26.0509, que indeferiu o pedido de detração formulado.
Alega o ora agravante, em suma, que o cálculo
de penas não contabilizou o período de 01/06/2005 a 22/06/2006,
correspondente ao tempo de prisão cautelar.
Assim, requer seja conhecido e provido o
presente agravo, para retificar o cálculo de penas do recorrente, fazendo-se
detrair o período de 01/06/2005 a 22/06/2006 (fls. 01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 108/110), a
decisão recorrida foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 111).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 116/118, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante foi condenado
ao total de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso nos arts. 159, § 1o, do Código Penal, e 16, parágrafo único,
inciso IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material, com TCP previsto para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003757-30.2020.8.26.0154 -Voto no 44.024
3
25/05/2036.
Por decisão proferida no dia 23 de setembro de
2020, o douto Juízo a quo indeferiu o pedido de retificação do cálculo de
penas, por reputar que o período de prisão de 01/06/2005 já se encontrava
computado (fls. 98).
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, diversamente do que se alega, o
período de prisão provisória, compreendido entre 01/06/2005 a 22/06/2005
(totalizando 01 ano e 22 dias), referente ao proc. n. 1001216-
90.2005.8.26.0361, da 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, já
foi devidamente computado no cálculo de penas, consoante se depreende
de fls. 100.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se a r. decisão combatida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator